Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DE PROFESSOR E TUTOR DA ÁREA DE PSICOLOGIA. CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL. DUPLA INSCRIÇÃO. CARGOS DIVERSOS MAS INTEGRANTES DA MESMA CARREIRA. PROVAS EM DIAS E HORÁRIOS COINCIDENTES. CONDUTA IRREGULAR DO CONCORRENTE. OPÇÃO POR UM DOS CARGOS. INVIABILIDADE MATERIAL DE CONCORRER A AMBOS OS CARGOS. PROVAS IDÊNTICAS. APROVEITAMENTO DA PROVA DESTINADA A AO PROVIMENTO DUM CARGO PARA CONCORRÊNCIA AO OUTRO. INVIABILIDADE LEGAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. APELO DESPROVIDO.

1. Encerrando o edital a posição de lei interna que regula e rege o concurso público sobre o qual dispõe, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na forma do nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia, devendo o por ele preconizado, contudo, a par de se afinar com os regramentos constitucionais e legais, ser interpretado segundo os princípios que conformam a atuação da Administração e encontram ressonância no texto constitucional, de forma a ser alcançada a realização do almejado segundo a diretriz da legalidade.

2. Conquanto o edital não tenha disposto sobre a vedação da inscrição do candidato para concorrer ao provimento de 2 (cargos) integrantes da mesma carreira, é intuitivo que, não se tratando de cargos integrantes de carreiras diversas, não subsiste nenhum óbice para que a administração disponha sobre a ultimação das provas na mesma data e horário, e, assim, defronte a inviabilidade material de o concorrente participar, como pretendido, a dupla seleção, é inerente que, optando ou sendo instado a concorrer ao provimento dum dos cargos, estava obstado de concorrer ao provimento do outro, não se divisando nenhuma ilegalidade nessa solução, senão postura contraditória e desconforme com os regramentos legais assumida pelo concursando (Lei n. 4.949/12, art. 6o, VII).

3. Segundo o princípio da legalidade ao qual está vinculado a administração, o provimento de todo e qualquer cargo público de investidura efetiva demanda prévia aprovação no correlato concurso público (CF, art. 37, I e II), tornando jurídica e legalmente inviável, em qualquer situação, que prova endereçada ao provimento de cargo específico seja aproveitada e faça as vezes de concurso para provimento de cargo diverso, ainda que integrante da mesma carreira, o que incide sobre a postulação advinda de concursando que se inscrevera para concorrer a 2 (dois) cargos integrantes da mesma carreira, deparando-se com o fato de que as provas pertinentes à seleção para cada um cargos ocorreram de forma simultânea sem afronta à lei local que dispõe sobre normas gerais dispondo sobre concursos públicos em âmbito local, pois veda essa coincidência somente em situação de de concursos para provimento de cargos e empregos públicos pertinentes a carreiras diversas (Lei no 4.949/2012, artigo 6o, inciso VII).

4. Consoante emerge dos princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, não se afigura viável a concessão de tratamento casuístico a qualquer concorrente, devendo todos sujeitarem-se à regulação genérica e universal pontuada na lei interna do certame, sob pena de violação à isonomia, emergindo dessa certeza e dos aludidos princípios que, pontuando o edital que o não comparecimento a uma das fases do certame enseja em automática exclusão, e tendo o candidato externalizado desistência quanto à concorrência pertinente a um dos cargos para o qual se inscrevera, essa determinação, na sua exata tradução e no seu objetivo, deve ser prestigiada e corroborada, não se afigurando viável que, posteriormente reputado que as provas aplicadas para cargos distintos foram idênticas, seja admitida a reinserção do concorrente na disputa atinente às vagas do cargo que optara por não mais concorrer, porquanto priorizara pretender à ocupação diversa (CF, art. 37, I e II).

5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.